Tribunal: STF
Processo: ARE 1464195
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO FUNDEB 2021 – LICENÇA SAÚDE – EFETIVO EXERCÍCIO -RATEIO DO FUNDEB PAGO EM FORMA DE ABONO ANUAL, NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL – BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO VERIFICAÇÃO - TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO MUNICÍPIO/RÉU PROVIDO EM PARTE.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, 2º, 18, 30, 37, 39, 40 e 201-A, inciso XI, da Constituição Federal, bem como do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Pleiteia o recorrente a reforma do acórdão atacado para “se declarar a improcedência dos pedidos iniciais, ou, ao menos, para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária e afastada a incidência do IPCA-E, mantendo-se apenas a incidência da SELIC a partir da citação”.



    Decido. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Município ora recorrente com base na seguinte fundamentação:



    “Analisando detidamente os autos, verifico que é o caso de reforma da sentença atacada. Explico. 



    Dispõe a Lei 14.113/2020, que Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), e revoga a Lei 11.494/2007:



    (...)



    De acordo com o dispositivo em destaque, os recursos do rateio destinam-se ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, que pode ser aplicado para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial, que deve ser pago ao servidor em efetivo exercício. 



    A definição de efetivo serviço é dada pela própria norma, que expressamente excepciona os eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador.



    Então, embora se reconheça o poder regulamentar dos Gestores Municipais, incabível que eles estabeleçam que eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o ente público e que não impliquem rompimento da relação jurídica existente não se caracterizem como efetivo exercício. 



    A competência dos Municípios em complementar norma geral da União não lhe confere a prerrogativa de contrariá-las, mas apenas de minuciar, adequando às peculiaridades do interesse local. 



    Ao assentar que os afastamentos temporários previstos em lei se inserem no conceito legal de “efetivo exercício” para fins do que dispõe a Lei 14.113/2020, o legislador eliminou a discricionariedade da normatização complementar de tratar da matéria de forma diversa, haja vista que, na hipótese, disciplinou a matéria de forma precisa e minudente, sem espaço para digressão contrária ao que se refere às licenças legais.



    No caso concreto, a autora é servidora pública concursada, ocupante do cargo de Monitor Apoio a Infância – MAIN – I. 



    A Lei Municipal 1.548/1978, em seu artigo 74, incisos V e VII, dispõe que será considerado como de efetivo exercício o afastamento em virtude de licenças para tratamento de saúde, nos temos do artigo 102.



    Logo, entendo que a autora faz jus ao rateio do FUNDEB do ano de 2021. 



    E, embora a autora não tenha formulado requerimento expresso de declaração de ilegalidade da norma legal de referência, nada obsta que o Judiciário afaste a sua aplicação, inclusive atendendo a requerimento formulado no item I da exordial. 



    Lado outro, o abono concedido em parcela única e mediante rateio de valores determinados e remanescentes da cota de destinação genérica dos recursos só FUNDEB tem caráter transitório e eventual, afastando a incidência de contribuição previdenciária, porquanto nos termos do artigo 201, §11, da Constituição da República, e artigo 28, §9º, e, item 7, da Lei 8.212/1991, alterada pelas Leis 9.528/1997 e 9.711/1998, a contribuição previdenciária ocorre sobre os ganhos habituais do empregado. 



    Oportuno destacar que citado abono, distribuído aos profissionais do magistério ao final de cada ano, a partir do rateio dos valores do FUNDEB não efetivamente apropriadas pelos municípios em cada exercício orçamentário, não corresponde a qualquer contraprestação por serviços efetivamente prestados ou por tempo a disposição por parte daqueles profissionais, sem contar que são acréscimos eventuais, incertos, de valor variável, e que não integram os proventos da aposentadoria, não se constituindo, por todas essas razões, em fato imponível relativamente à incidência de contribuição em questão.



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 241, é nesse mesmo sentido: “A contribuição previdenciária incide sobre o abono incorporado ao salário”.



    Neste contexto, incabível o desconto de contribuição previdenciária sobre o abono de rateio do FUNDEB objeto da lide. 



    Aqui, necessário frisar que é devido o desconto do imposto de renda, dada a natureza remuneratória não habitual do abono.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, nesse ponto, não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 14.113/2020) e do reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES REPASSADOS PELO FUNDEB. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.427.433/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 04/09/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Recursos do FUNDEB. Pagamento de contribuição previdenciária de responsabilidade do ente público. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Artigo 1.033 do CPC/15. Presentes as hipóteses. Aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à possibilidade de pagamento de contribuições previdenciárias de responsabilidade do ente público (patronal) com recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - (FUNDEB). 2. Considerando a natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário, é o caso de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que estão presentes as hipóteses pertinentes. 3. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (ARE nº 1.353.723/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/06/2022).



    Tratando especificamente do tema versado nos presentes autos, anotem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos, nos quais o Município de Coronel Fabriciano também figura como recorrente: AREs nºs 1.461.168/MG e 1.462.801/MG, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, DJe de 03/11/2023; e AREs nºs 1.464.201/MG e 1.463.995/MG, de relatoria do Ministro André Mendonça, DJe de 03/11/2023 e 31/10/2023, respectivamente.



    Por fim, no que toca à aplicação da SELIC, a controvérsia apresentada nestes autos poderá sofrer influência do que vier a ser decidido nas ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, em que se discute a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que prevê aplicação do índice SELIC para a atualização monetária e compensação de mora nas condenações contra a Fazenda Pública. 



    Nestes casos, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem, para que aguarde a solução da controvérsia por meio do julgamento da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Cito nesse sentido: RE nº 1.446.878/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 09/08/23; RE nº 1442.427/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/08/23; e RE nº 1.445.186/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/08/23.



    Desse modo, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas, no que tange, especificamente, a este capítulo.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso na parte em que discute o direito ao recebimento da verba relativa ao rateio do FUNDEB e à incidência de contribuição previdenciária e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADIs nºs 7.047/DF e 7.064/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas, especificamente quanto ao capítulo que versa sobre a incidência da taxa SELIC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente